Tribunal: TJSP
Processo: 2167309-22.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação mantendo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas CONSIMA e CR JUNDIAÍ e a consequente inclusão da agravante no polo passivo da execução- Inconformismo da impugnante, alegando, basicamente, que não pode ser responsável pelo débito executado, devendo ser excluída da lide, uma vez que não integra o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação mantendo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas CONSIMA e CR JUNDIAÍ e a consequente inclusão da agravante no polo passivo da execução- Inconformismo da impugnante, alegando, basicamente, que não pode ser responsável pelo débito executado, devendo ser excluída da lide, uma vez que não integra o mesmo grupo econômico das executadas - Cabimento – Agravante que não pertence ao mesmo grupo econômico das executadas - Ilegitimidade passiva reconhecida - Recurso provido.